Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001270-64.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Luís Fernando Lobato Cunha
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luís Fernando Lobato Cunha, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 19.12.2019, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, provavelmente em decorrência de conversas interceptadas sobre tratativas para a aquisição de entorpecentes.
Ressalta que as referidas interceptações telefônicas ocorreram no ano de 2018 e ensejaram a sua prisão em flagrante na cidade de Pedra Preta/MT, cujo processo criminal vem respondendo em liberdade provisória, em razão das suas condições pessoais favoráveis (autos n. 2900-77.2018.811.0022).
Assim, afirma que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, tampouco a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da medida extrema, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que o simples fato de integrar, em tese, organização criminosa não permite concluir que irá praticar novos delitos ou se furtará à aplicação da lei penal.
Reforça que o paciente é tecnicamente primário, trabalhador, possui residência fixa e família constituída na Comarca de Pedra Preta/MT, de modo que não se pode presumir que a sua liberdade é perniciosa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Ademais, assevera que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, tema que nem sequer foi abordado pela autoridade apontada como coatora, o que demonstra o constrangimento ilegal suportado pelo insurgente.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (pp. 3-7 – Id. 32012466).
A impetração veio acompanhada dos documentos de pp. 8-578.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na espécie, verifico que o paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo da denominada “Operação Reditus” voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.
Em uma análise perfunctória dos autos, verifico que o favorecido é apontado no decisum ora atacado como detentor da função “camisa ou companheiro”, ou seja, “membro participante da organização que colabora financeiramente com o grupo visando status e proteção, bem como para praticar o crime de tráfico de drogas no distrito de Garça Branca, município de Pedra Preta-MT, tendo as investigações apontado que os membros envolvidos na associação criminosa destinada ao tráfico comandada por WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, vulgo ‘TODYNHO ou MAGO’ também são membros integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’” (pp. 210 – Id. 32012478 - Pág. 14).
Com efeito, o paciente foi alvo de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo de origem, e os diálogos captados consubstanciam prova da materialidade e indícios suficientes de seu elevado grau de envolvimento nas atividades delitivas da facção criminosa em comento.
De acordo com as informações apuradas na investigação (Id. 32012469 - Pág. 13), o camisa ou companheiro é “(...) membro integrante da organização criminosa que possui matrícula e se vale da facção para a prática de outros crimes como o tráfico, roubos, furtos, bem como pelo status proporcionado no mundo do crime. O ‘camisa ou companheiro’ não possui função específica nos quadros da organização, podendo auxiliar outros membros como o ‘disciplina’ no recolhimento dos valores, aplicação de "salves", etc. Como membro da organização criminosa é obrigado a pagar o valor mensal de 100,00 reais se solto e RS 20,00 reais se preso (...)”.
Quanto à fundamentação do decreto prisional, notadamente no tocante ao periculum libertatis, observo que o impetrado se valeu de elementos concretos que evidenciam a premente necessidade da custódia cautelar. Confira-se, in verbis:
“As extensas escutas dão conta de uma organização criminosa que domina várias regiões, divididas em áreas, que têm responsáveis e nas quais o comércio ilícito é capturado e exclusivo de determinada pessoa que, normalmente, usa de menores para a distribuição, a varejo. Há também regiões bem delineadas, que devem ser seguidas pelos membros e caso não sejam, sofrem a chamada ‘disciplina’, ou seja, ‘castigos’ impostos pelos integrantes do conselho.
Observa-se também que a organização cobra dos vários comércios uma taxa (‘caixinha’) em troca de proteção contra o crime, uma demonstração de verdadeiro poder paralelo.
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas.
Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados, possuem natureza permanente, havendo indícios nos autos (de) que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa.
Registro, ainda, a periculosidade dos seus integrantes, que agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), sem nenhum escrúpulo, extorquindo comerciantes e mantendo domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Rondonópolis e Pedra Preta, numa espécie de poder paralelo, como já asseverado alhures, que afronta diretamente o estado democrático de direito. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal, nos municípios de Rondonópolis e Pedra Preta.
Sem dúvida as consequências das ações criminosas desempenhadas pela organização criminosa são suportadas por toda a sociedade, que sofre, diariamente, com constante medo dos seus integrantes, de forma que procuram se cadastrar no sistema de proteção da facção criminosa, a fim de evitar qualquer investida mais violenta.
Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, porquanto o grupo se acha em plena atividade na prática dos vários delitos mencionados, de modo que, se os representados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta destes mesmos delitos, a ordem pública continuará gravemente afetada. Da mesma forma a periculosidade dos representados, conforme já demonstrado, justifica a segregação cautelar dos implicados” (Id. 32012493).
Convém salientar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, tornando desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator